Tribunal: TJMT
Processo: 1042021-85.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042021-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONORIO AVELINO OSTRA - CPF: 983.883.041-00 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1042021-85.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1042021-85.2023.8.11.0001

Recorrente:
Onório Avelino Ostra.

Recorridos
: Chubb Seguros Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, que demonstra a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1042021-85.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1042021-85.2023.8.11.0001

Recorrente:
Onório Avelino Ostra.

Recorridos
: Chubb Seguros Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Onório Avelino Ostra
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 212594211
): julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212594216): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões
(Id ́s.

212594219
e 212814698
):

os recorridos
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1042021-85.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1042021-85.2023.8.11.0001

Recorrente:
Onório Avelino Ostra.

Recorridos
: Chubb Seguros Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
ação
de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito proposta por Onório Avelino Ostra em face de Chubb Seguros Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A., em razão de cobrança supostamente indevida de seguro.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente alega ser
pessoa idosa (64 - sessenta e quatro - anos) e que recebe beneficio previdenciário em sua conta bancaria (do Banco do Bradesco S.A.), tendo descoberto a existência, há mais de 02 (dois) anos, de descontos indevidos não contratados em sua conta bancária, desde 07/02/2019 até 19/04/2021, pelo Banco Bradesco S.A. em favor da Chubb Seguros S.A., no importe de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), totalizando 26 (vinte e seis) parcelas. Salientou, na inicial, que, ao descobrir os descontos, requereu o cancelamento do seguro, o que foi feito, todavia, não foram restituídos ao valores descontados indevidamente.

Contudo, em que pese a alegação do recorrente de que não teria contratado o serviço em questão, consta dos autos documentos que comprovam a contratação.

A seguradora recorrida trouxe gravação telefônica em que o recorrente informa seus dados pessoais e contrata o seguro oferecido, o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Nesse sentido é o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001804-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”.

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida.

Ademais, em sua impugnação, no que tange ao arquivo de áudio apresentado pela seguradora recorrida, o recorrente informa que não tinha interesse na contratação, além de ser pessoa de pouca instrução e que a mídia, portanto, não representa a sua vontade real.

Todavia, não comprovou o recorrente nenhum vício de consentimento no momento da contratação, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco em devolução de qualquer quantia e, muito menos, em qualquer dano a ser indenizado.

Por fim, o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe ser inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e, assim, obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024